Tribunal: TJMT
Processo: 1073175-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073175-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA DO CARMO VALADARES NASCIMENTO - CPF: 036.501.959-33 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1073175-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1073175-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Aparecida do Carmo Valadares Nascimento

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA JUNTADA TARDIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação do protesto alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documento apresentado em sede recursal; (ii) estabelecer se há contradição quanto à exigência de prova do fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

O acórdão analisa expressamente a documentação apresentada, concluindo pela sua inadmissibilidade por intempestividade.

5.

A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida nas hipóteses legais, não verificadas no caso concreto.

6.

O documento apresentado refere-se a fato anterior ao ajuizamento da ação, devendo ter sido juntado oportunamente.

7.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito no momento processual adequado.

8.

A desconsideração do documento decorre da preclusão, não configurando omissão ou contradição.

9.

O acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

10.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

11.

A utilização indevida dos embargos caracteriza caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A juntada de documento em grau recursal exige o preenchimento das hipóteses legais, sob pena de preclusão.

3.

A oposição de embargos com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, parágrafo segundo, 373, inciso I, e 435.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1073175-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1073175-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Aparecida do Carmo Valadares Nascimento

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Aparecida do Carmo Valadares Nascimento
.

Ação
:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id. 346965941):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a efetivação do protesto alegado pela parte autora.

Acórdão
(Id. 355764383): conheceu do recurso interposto por
Aparecida do Carmo Valadares Nascimento
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 359452394): a embargante alega que existe omissão e contradição acórdão, q
uanto à análise de documentos essenciais aos autos.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1073175-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1073175-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Aparecida do Carmo Valadares Nascimento

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aparecida do Carmo Valadares Nascimento em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado adequadamente a natureza da certidão cartorária apresentada em sede recursal, tampouco teria enfrentado a questão sob a ótica do princípio da verdade real e da primazia da decisão de mérito. Alega, ainda, contradição interna no acórdão, por ter este reconhecido a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito e, simultaneamente, desconsiderado documento que, segundo a embargante, comprovaria exatamente o fato alegado.

O acórdão
enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciando fundamentadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

No caso concreto, a embargante sustenta, primeiramente, omissão quanto à análise da certidão cartorária apresentada em sede recursal. Todavia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o documento não poderia ser admitido nesta fase processual por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil, que autoriza a juntada de documentos em grau recursal apenas quando se tratar de fato superveniente, ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

O acórdão foi claro ao registrar que a certidão dizia respeito a fatos ocorridos em agosto de 2025, ao passo que a ação somente foi ajuizada em fevereiro de 2026, de modo que o documento preexistia ao ajuizamento da demanda e deveria ter sido apresentado oportunamente na fase de conhecimento. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, pois a matéria foi devidamente apreciada e decidida, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

No que tange à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão teria reconhecido a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito e, ao mesmo tempo, desconsiderado documento idôneo que o comprovaria. Não há, contudo, qualquer contradição lógica no julgado.

O acórdão foi coerente ao afirmar que incumbia à autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e ao concluir que essa demonstração não foi realizada de forma adequada e tempestiva, uma vez que o único documento capaz de comprovar o protesto efetivo foi apresentado apenas em sede recursal, fora do momento processual oportuno e sem justificativa idônea para a apresentação extemporânea.

A desconsideração do documento não contradiz a exigência de prova — ao contrário, é consequência direta da ausência de prova válida e tempestivamente produzida.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026